Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, com a dívida consistente no valor de R$99.363,02 (noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e dois centavos).
2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC).
3. Na hipótese, o título executivo judicial não especificou, no dispositivo, o termo inicial da incidência da multa moratória. Desse modo, deve ser considerada a previsão contratual e legal sobre a questão, que constitui a construtora em mora somente após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrega das chaves. In casu, a entrega ocorreu em 17/5/2017, de maneira que o início da penalidade se deu em 14/11/2017. Decisão impugnada reformada nesse aspecto.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.